Tribunal: TJPA
Processo: 0809965-75.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809965-75.2018.8.14.0000
AUTOR: AARAO PETTER, ELYEGE CHAVES MACEDO, ADRIANA FAYAL LOBO, ALEXANDRE NASCIMENTO LOPES, HUGO ROGERIO SARMANHO BARRA

REU: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO DO
ACÓRDÃO Nº 138.179
, PUBLICADO EM 24/09/2014
EM virtude da SUPOSTA NULIDADE DO JULGADO POR NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INSANÁVEL. TODOS OS RECURSOS CABÍVEIS FORAM APRESENTADOS PELO ADVOGADO MESMO SEM SEU NOME CONSTAR NAS PUBLICAÇÕES. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ALEGAÇÕES DE ERRO DE FATO E DE SUPOSTA PROVA NOVA NÃO FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

Alegação de nulidade pela ausência de intimação de advogado das partes no Diário de Justiça. Mesmo se a ausência de intimação do advogado dos autores tiver efetivamente ocorrido, não há nos autos demonstração de qualquer prejuízo, pois foram apresentados todos os recursos na busca do interesse dos autores. Assim, deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas (“pas de nullite sans grief”)..

As teses de erro de fato porque o Acórdão Rescindendo não ter analisado o fato de que os recursos administrativos não terem sido julgados pela banca do concurso, e de suposta prova nova não foram comprovadas. As instâncias administrativa e judicial são independentes e a alegada prova nova não se comprovou, porque a não homologação do concurso ou a nova chamada de outros candidatos em nada influem no mérito do acórdão rescindendo.

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0809965-75.2018.8.14.0000.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PUBLICO.

AÇÃO RESCISÓRIA.

AUTORES: AARÃO PETER.

ELYEGE CHAVES MACEDO.

ADRIANA FAYAL LOBO.

ALEXANDRE NASCIMENTO LOPES.

HUGO SARMANHO BARRA.

ADVOGADOS:
PAULO CESAR CAMPOS DAS NEVES
– OAB/PA
13.995.

JOÃO LUIZ VIDAL BARATA FILHO – OAB/PA 27.571.

SOLANGE LOPES FERREIRA – OAB/PA 26.291.

RÉU: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR – OAB/PA 6861.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Tratam os autos de Ação Rescisória, ajuizada por Aarão Peter e outros contra o Estado do Pará, com o escopo de desconstituir a decisão de mérito, transitada em julgado, proferida nos autos do Processo nº 0049887-17.2011.8.14.0301 (Ação Ordinária).

Asseveram que propuseram Ação Ordinária contra o Estado do Pará, visando a anulação de diversas questões da prova objetiva do concurso público realizado para a Polícia Civil do ano de 2009, bem como as suas participações nas demais etapas do referido certame. Que a sentença julgou procedente a Ação Ordinária, garantindo aos autores o direito de prosseguimento no concurso público, bem como de nomeação e posse no cargo público, em caso de aprovação em todas as fases. Entretanto, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, que foi conhecido e provido, sendo a decisão mantida no STJ e no STF, nos quais os recursos dos autores não obtiveram êxito, razão pela qual a decisão, pela improcedência da ação, transitou livremente em julgado.

Entendem, entretanto, que a coisa julgada merece ser rescindida porque: a) o advogado dos autores não foi intimado para diversos atos processuais; b) que o Acórdão rescindendo se baseou em erro de fato, já que a decisão teria concluído que os recursos administrativos, interpostos pelos autores teriam sido julgados, quando não o foram; c) que há prova nova, consubstanciada na convocação, em 2018, de diversos candidatos do concurso objeto da lide para realização de curso de formação na Academia de Polícia. Requerem a concessão de tutela de urgência.

Recebidos os autos, reservei-me ao direito de analisar o pleito liminar após contestação da parte adversa (id. 1265259).

O Estado do Pará contestou em id. 1450499, afirmando: a) a falta de intimação do advogados os autores não lhes causou nenhum prejuízo, tanto que recorreram de todas as decisões, até a última instancia; b) que o julgamento dos recursos administrativos não tem qualquer relação com a razão de decidir do acórdão rescindendo; c ) que não há, tecnicamente, prova nova capaz de modificar a coisa julgada.

Encaminhados os autos ao douto parquet, que se manifestou pelo improcedência da ação, em id. 1773995.

Em petição de ID. 23449326, o advogado Paulo Cesar Campos das Neves renunciou aos poderes que lhe foram outorgados pela autora Sra. Adriana Fayal Lobo.

Em nova petição de ID. 2349339, os autores patrocinados pelo advogado Paulo Cesar Campos das Neves asseveram ocorrer conexão da presente causa com a AÇÃO RECISÓRIA Nº 0800016-90.2019.814.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, de modo que pedem redistribuição do feito.

Em id. 2538588, a autora ELYEGE CHAVES MACEDO apresentou novo advogado, Dr. João Barata – OAB/PA 27.571.

Em id. 3034656, lavrei decisão interlocutória em que rechacei a tese de conexão e determinei a intimação da Sra. Adriana Fayal Lobo que regularizasse a sua representação processual.

Em petição de id. 3045406 a autora Elyege Chaves Macedo requereu a ratificação de seu causídico nos autos.

Em petição de id. 3642136, a Sra. Adriana Fayal Lobo regularizou a sua representação processual.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

I – DA ADMISSIBIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA.

Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, principalmente tendo os documentos juntados demonstrado que o Acórdão rescindendo transitou em julgado em 20/09/2017 (certidão de id. 1255900, página 1) e a presente ação foi proposta em 26/12/2018, portanto, dentro do prazo legal, bem como não se faz necessário depósito prévio, em razão do deferimento da assistência judiciária, que faço nesta oportunidade.

Esclareço ainda que o julgamento da ação rescisória se estabelece em três etapas sucessivas:

a) a verificação dos requisitos de admissibilidade da ação;

b) a análise do pedido de rescisão no mérito, onde cabe ao Tribunal decidir ou não pela rescisão do julgado (iudicium rescindens);

c) e, por último, quando for o caso, o novo julgamento da matéria (iudicium rescissorium).

Analisaremos a presente ação sob cada uma das etapas acima, com a calma que merece.

II-
DO JUÍZO RESCINDENDO.

Admitida a ação passo a analisar inicialmente as questões suscitadas pelo autor em relação ao mérito, onde cabe decidir pela rescisão ou não do julgado (iudicium rescindens).

Entendo salutar aqui citar a ementa do acórdão rescindendo:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO CORREÇÃO E MÉRITO DAS FORMULAÇÕES DISCUSSÃO QUE ENVOLVE INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA DISCRICIONARIEDADE DO ATO TEMA ESTRANHO À COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO CLÁUSULA DE BARREIRA CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Em se tratando de questionamento sobre a correção de prova de concurso público, o Poder Judiciário, em razão do Princípio da Separação dos Poderes, tem papel restrito, não podendo adentrar na interpretação da questão, a qual cabe, exclusivamente, aos examinadores. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. - Não há qualquer ilegalidade em edital de concurso público que prevê cláusula de barreira, também chamada de cláusula de afunilamento ou estreitamento, regra restritiva que impede a participação do candidato na etapa seguinte do concurso, em razão de não se encontrar entre o limite de classificação, de acordo com a previsão numérica preestabelecida no edital. Repercussão geral reconhecida. Constitucionalidade adotada. - Sentença reformada para julgar improcedente o pedido dos Apelados. - Decisão unânime.

(2014.04616328-58, 138.179, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-09-15, Publicado em 2014-09-24)

Pois bem, passo a analisar cada uma das argumentações apresentadas pelos autores:

a) O ADVOGADO DOS AUTORES NÃO FOI INTIMADO PARA DIVERSOS ATOS PROCESSUAIS.

Alegam os autores que “tiveram cerceado seu direito de defesa e clara violação ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal, quando não ocorreu a intimação do advogado que habilitaram, desde 14.08.14 às fls. 758 e 761”. Aduzem que esta situação atrai a hipótese do art. 966, V do CPC, já que se trata de vício insanável e, portanto, viola a norma jurídica.

Ocorre que analisando detidamente os autos, verifico que em 14/08/2014, os autores habilitaram novo causídico, o Dr. José Milton de Lima Sampaio Neto – OAB/PA 14.782 (id. 1255888, páginas 9 a 10). Aduzem que no momento da publicação do anúncio de julgamento do recurso de apelação, não foi intimado o seu advogado (DR. JOSE MILTON DE LIMA SAMPAIO NETO), mas sim a patrona anterior, fato, inclusive, citado por esta em petição de id. 1255888, página 33 a 35, de modo que afirmam ter sido prejudicados porque não tiveram a oportunidade de realizar sustentação oral através de seu causídico, vez que não foi intimado.

Ocorre que após o julgamento, em 24.09.14, foi publicado o ACORDÃO de n.º 138.179/2014(fls. 766/786) (id. 12558888, página 32), e que, segundo dito pelos autores, também não foi publicado em nome do advogado (DR. JOSE MILTON DE LIMA SAMPAIO NETO). Afirmam que em função disso, o patrono dos requerentes, não teve a imediata oportunidade de protocolar embargos de declaração e fazer o prequestionamento.

Entretanto, mesmo sem a devida a intimação do advogado dos autores, é fato incontroverso que este mesmo advogado apresentou recursos especial (fls. 826/844, id. 1255889, páginas 31 a 40) e o extraordinário (fls. 800/822, id. 1255889, páginas 3 a 26).

Portanto, como manter a tese de prejuízo decorrente da não intimação se o advogado não intimado apresentou o competente recurso de forma tempestiva?

O Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Especial (id. 1255891, página 28 a 33. Em seguida, o advogado dos autores apresentou Agravo de Instrumento para destrancar o Recurso Especial (id. 1255891, páginas 36 a 56 e 1255892, páginas 1 a 3).

Também foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, razão em que o advogado dos autores também apresentou Agravo de Instrumento para destrancar o Recurso Extraordinário (id. 1255892, páginas 11 a 30).

O feito foi julgado no STJ no Agravo em Recurso Especial n. 868.278-PA, não tendo sido conhecido (id. 1255893, página 12 a 13). Em face desta decisão, foi apresentado Agravo Interno (id. 1255893, páginas 16 a 25), o qual foi julgado no Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial n. 868.278-PA, oportunidade em que foi conhecido e negado provimento (id. 1255894, página 2 a 11, tendo assim transito em julgado no STJ em 16/08/2017 (certidão em id. 1255894, página 19).

Em relação ao Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento em decisão da Ministra Carmen Lúcia em id. 1255899, página 1, transitando em julgado em 20/09/2017.

Pois bem, entendo que mesmo a ausência de intimação do advogado dos autores ter efetivamente ocorrido, não há nos autos demonstração de qualquer prejuízo, pois foram apresentados todos os recursos na busca do interesse dos autores. Assim, deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas (“pas de nullite sans grief”). Neste sentido, há julgados dessa Seção:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, JULGADA PROCEDENTE. EM JULGAMENTO DE REEXAME NECESSÁRIO, INEXISTENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, A SENTENÇA FOI CONFIRMADA, NEGANDO-SE SEGUIMENTO A RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS. FALECIMENTO DO AUTOR DA DEMANDA ORIGINÁRIA, ANTES DO JULGAMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO, EM SEDE RESCISÓRIA, DE NULIDADE INTRANSPONÍVEL NOS AUTOS, CONSIDERANDO NÃO TER HAVIDO SUSPENSÃO DO FEITO PARA HABILITAÇÃO DO HERDEIROS. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I- A não observância do art. 265, inciso I, do Código de Processo Civil, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados.
Segundo o principio da instrumentalidade das formas, não se decreta nulidade sem prejuízo (pas de nulite sans grief). Precedentes do STJ
. II- Ação Rescisória julgada improcedente. Decisão unânime.

(2015.00696692-92, 143.491, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2015-03-03, Publicado em 2015-03-05)

Em outros julgados de nossa Corte o entendimento é o mesmo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA POR NÃO CONSTAR O NOME DO ADVOGADO DA OUTRA PARTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplicação do Código de Processo Civil de 1973 em relação aos requisitos de admissibilidade do recurso, já que a sentença, bem como a interposição do recurso de apelação, ocorreram durante a sua vigência. 2. O § 1º do art. 236 do CPC/73 dispõe que: ?É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação?.
3. No presente caso, o agravante alega a nulidade da publicação da sentença por ter sido omitido o nome do advogado da outra parte, isto é, do agravado. 4. Porém, para que fosse reconhecida a nulidade da intimação seria necessário a ocorrência de efetivo prejuízo à parte não intimada, conforme consolidado entendimento jurisprudencial. Somente ela poderia indicar que foi prejudicada, não cabendo à parte que foi intimada de decisão afirmar que houve prejuízo à parte contrária.
5. Dessa forma, não merecem ser acolhidas as alegações do agravante, que, mesmo sendo regularmente intimado da sentença, pleiteia a decretação de nulidade da publicação da sentença para que seja recebido o seu recurso de apelação. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(2016.04274979-75, 166.588, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-17, Publicado em 2016-10-25).

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, JULGADA PROCEDENTE. EM JULGAMENTO DE REEXAME NECESSÁRIO, INEXISTENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, A SENTENÇA FOI CONFIRMADA, NEGANDO-SE SEGUIMENTO A RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS. FALECIMENTO DO AUTOR DA DEMANDA ORIGINÁRIA, ANTES DO JULGAMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO, EM SEDE RESCISÓRIA, DE NULIDADE INTRANSPONÍVEL NOS AUTOS, CONSIDERANDO NÃO TER HAVIDO SUSPENSÃO DO FEITO PARA HABILITAÇÃO DO HERDEIROS. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I- A não observância do art. 265, inciso I, do Código de Processo Civil, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados. Segundo o principio da instrumentalidade das formas, não se decreta nulidade sem prejuízo (pas de nulite sans grief). Precedentes do STJ.
II- Ação Rescisória julgada improcedente. Decisão unânime.

(2015.00696692-92, 143.491, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2015-03-03, Publicado em 2015-03-05)

Assim, a alegação de que não foram apresentados Embargos de Declaração com prequestionamento da matéria debatida, porque o advogado não foi intimado, não se sustenta quando se verifico que todos os recursos cabíveis foram apresentados pelo causídico, se não apresentou Embargos de Declaração por não ser intimado, como fez a interposição de outros recursos, o que se vê, na verdade, é que foi na verdade estratégia escolhida pelo causídico.

Portanto, não demonstrado prejuízo, não acolho a tese.

b) QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO SE BASEOU EM ERRO DE FATO, JÁ QUE A DECISÃO TERIA CONCLUÍDO QUE OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, INTERPOSTOS PELOS AUTORES TERIAM SIDO JULGADOS, QUANDO NÃO O FORAM.

Aduzem os autores que “o Acórdão rescindendo(ACORDÃO DA APELAÇÃO) rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada dos Requerentes ao desrespeitar a sua situação fático-jurídica atual, violando manifestamente norma jurídica, já que deixou de observar a tese sustentada na exordial e confirmada em sentença, bem como utilizada em contra-razões da apelação, qual seja, o fato de os requerentes não obterem respostas aos recursos administrativos protocolados à época, face as questões objetivas em duplicidade e mal formuladas, violando contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Tal sustentação foi inclusive, base para O PARECER do órgão ministerial, que entendeu por julgando favorável aos requerentes em permanecerem nas demais etapas do certame, vez que não tiveram as respostas aos recursos administrativos (fls. 564/568)”.

Assim, compreende que seria clara a violação do princípio da legalidade, sendo assim caso, novamente, de cabimento da presente Rescisória por violação de norma, na forma do art. 966, V do CPC.

Em meu sentir, o fato do Acórdão rescindendo não ter considerado o simples fato da banca do concurso não ter julgado os recursos administrativos, não atrai nulidade ou mesmo viola o principio da legalidade. E isto ocorre porque não há necessidade de ser esgotada a instancia administrativa para que venha a ser utilizada a via judicial. Além do mais, o julgamento do feito pelo Acórdão analisou a matéria dos recursos administrativos e não a acolheu.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. A APRECIAÇÃO DE CONTAS PELO CONTROLE INTERNO OU PELO TRIBUNAL DE CONTAS NÃO É JURISDICIONAL.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAL. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO VINCULA A DECISÃO JUDICIAL.
ART. 21, II DA LEI. 8.429/92. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA EX-PREFEITA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/1992. PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTEMPORÂNEA E REALIZADA APÓS A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRECEDENTES STJ. PRESTAÇÃO DE CONTAS FORA DO PRAZO QUE SOMENTE EXCEPCIONALMENTE PODE CONFIGURAR ATO ÍMPROBO E DESDE QUE ESTEJA EIVADA DE DOLO GENÉRICO OU DA MÁ-FÉ. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. SUCESSOR QUE ATRAPALHOU / PREJUDICOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA RÉ NO PRAZO LEGAL. REVANCHISMO POLÍTICO EVIDENCIADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA REGULAR PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. TCE-PA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2017.02157129-76, 175.603, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-25, Publicado em 2017-05-26)

Assim, em razão da independência entre as instancias administrativa e judicial, entendo que não há como acolher a tese autoral.

c) QUE HÁ PROVA NOVA, CONSUBSTANCIADA NA CONVOCAÇÃO, EM 2018, DE DIVERSOS CANDIDATOS DO CONCURSO OBJETO DA LIDE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO NA ACADEMIA DE POLÍCIA.

Asseveram os autores que deve ocorrer a rescisão do julgado porque presente a hipótese do art. 966, VII, na medida em que, após o transito em julgado, há prova nova, cuja existência os autores ignoravam ou não pode fazer uso.

É que “jamais o concurso foi homologado e juntar aos autos, essa prova nova, que nada mais é que uma prova pré-existente, qual seja, de que o concurso ainda não terminou, tanto é assim que alguns candidatos, foram em novembro de 2018, convocados para fazer academia”.

Pois bem, a leitura do Acórdão rescindendo (id. 1255888, páginas 15 a 29), é bastante clara. A questão da homologação ou não do concurso, a chamada ser candidatos para a ACADEPOL não tem nenhuma influência no julgado. Cumpre esclarecer que era tese preliminar do Estado do Pará a alegação de que haveria perda de objeto com o fim do certame, mas o julgado rechaçou este entendimento, asseverando que “é pacífico do Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual o início do curso de formação ou ainda a homologação final do concurso não resulta perda de objeto da ação que visa aferir a ilegalidade de uma das etapas do certame” (id. 1255888, página 22).

No mérito, o julgado rescindendo analisou que não caberia ao Judiciário analisar o mérito da decisão administrativa tomada pela banca do concurso quanto à correção das provas, entendimento este alinhado, inclusive, este é o entendimento atual do STF:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125. DIVULG 26-06-2015. PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

Portanto, não há qualquer relação entre a suposta prova nova e os fundamentos e causa de decidir do Acórdão Rescindendo.

III- DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos da fundamentação.

Deixo de condenar os autores nos ônus da sucumbência em razão do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 22/12/2020